Tribunal: TJDFT
Processo: 0722990-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. MATÉRIA AFETADA. REPETITIVOS. TEMA 1137. DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça submeteu à sistemática dos recursos repetitivos a questão atinente à possibilidade de determinação de meios executivos atípicos.
2. No caso dos autos, a matéria tratada no Agravo de Instrumento se adequa ao Tema 1137, devendo ser cumprida a ordem de suspensão dos processos na origem, e do recurso, conforme determinado pelo STJ.
3. A expectativa de prescrição intercorrente sustentada pela executada não é capaz de obstar a determinação de suspensão dos processos.
4. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida.